Tribunal: TJPA
Processo: 0007717-27.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007717-27.2014.8.14.0028

APELANTE: JOSE VIVEIRO TEIXEIRA NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO. (SÚMULA Nº.576 DO STJ). CONTRADIÇÃO NÃO OCORRENCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. OMISSÃO.OCORRENCIA. TUTELA ANTECIPADA PARA IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ATÉ A DATA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILIQUIDA.
NESTE CASO, SOMENTE PODERÁ SER FIXADO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, CONFORME DETERMINA O ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/15.RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação. Entende-se, ainda, que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp n. 1.475.373⁄SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19⁄4⁄2018, DJe 8⁄5⁄2018; REsp n. 1.714.218⁄RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27⁄2⁄2018, DJe 2⁄8⁄2018; AgInt no REsp n. 1.601.268⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23⁄6⁄2016, DJe 30⁄6⁄2016; e AgRg no REsp n. 1.221.517⁄SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26.9.2011.Inocorrencia de contradição.

3. O embargante alega que a Decisão Monocrática foi omissa quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nesse caso lhe assiste razão por se tratar de prestação de natureza alimentar e estando presentes os pressupostos do art.300 c/c art.497 do CPC/2015.

4.
Mantida a exclusão do percentual atribuído aos honorários advocatícios, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15, observando-se o previsto pela Súmula nº 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto do Relator que ficam
fazendo parte

integrante do presente julgado.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mayrton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Viveiro Teixeira Neto
em face da Decisão Monocrática

de Id n° 14506899 de minha relatoria que

conheceu

e deu provimento ao recurso de Apelação e em Remessa Necessária alterada em parte

a sentença
, apenas para afastar a condenação do INSS ao pagamento das custas processuais (art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015), e excluir o percentual atribuído aos honorários advocatícios (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC), observando-se a Súmula nº 111 do STJ, e consignar que a partir de 09/12/2021 os juros e a atualização monetária deverão ser calculados na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O embargante alega que a decisão foi contraditória ao fixar a data do início da concessão do benefício por incapacidade permanente-aposentadoria por invalidez em 11.08.2015, quando deveria ter sido fixada em 19.03.2014, data da
primeira cessação indevida de auxílio-doença, conforme documentação médica juntada aos autos, data inclusive fixada pelo juízo a quo em sua sentença.

Pontua também, a existência de omissão quanto a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a Autarquia, ante a natureza alimentar e a situação de incapacidade e de desempregado do Recorrente, implante de imediato a benesse, pois presentes os requisitos do art.300 do CPC, muito embora tenha sido proferido decisão condenando o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez

Por fim, r
equer manifestação literal acerca da fixação dos honorários sucumbenciais, pois entende que deverão ser fixados até a data do acórdão, que foi de procedência do melhor direito, com a concessão de aposentadoria por invalidez - ao invés de auxílio-acidente, estipulado pela sentença do juízo a quo.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam suprimidas as omissões apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de Id n° 15255586.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O embargante alega que a Decisão Monocrática foi contraditória ao fixar a data do início da concessão do benefício por incapacidade permanente-aposentadoria por invalidez em 11.08.2015, quando deveria ter sido fixada em 19.03.2014, data da
primeira cessação indevida de auxílio-doença, conforme documentação médica juntada aos autos, data inclusive fixada pelo juízo a quo em sua sentença.

Todavia não assiste razão ao recorrente, pois em consonância
com a Súmula n° 576 e jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação.

Entende-se, ainda, que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes.

Nesse sentido são os julgados:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA
. O LAUDO PERICIAL NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITO A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE.
TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1.
O benefício de auxílio-doença, concedido judicialmente, deve ser concedido a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação válida da Autarquia
.

2. É firme a orientação desta Corte de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo, tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício.

3. Recurso Especial do Segurado provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo. (REsp n. 1475373⁄SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19⁄4⁄2018, DJe 8⁄5⁄2018.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. ART. 103 DA LEI 8.213⁄91. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 282⁄STF.

1. É assente o entendimento do STJ no sentido de que, na existência de requerimento administrativo, este deve ser o marco inicial para o pagamento do benefício discutido, sendo irrelevante que tenha a comprovação da implementação dos requisitos se verificado apenas em âmbito judicial.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho acidental ou o decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação
. A fixação do termo a quo a partir da juntada do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial."(REsp 1.411.921⁄SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15⁄10⁄2013, DJe 25⁄10⁄2013).

3. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de que"...caso mantida a r. decisão agravada, esta deve ser complementada, a fim de declarar a prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos quinquênios que antecede o ajuizamento da vertente ação, em atendimento aos artigos 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213⁄91 e 193 do Código Civil."(fl. 246), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282⁄STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1601268⁄SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23⁄6⁄2016, DJe 30⁄6⁄2016.)

Assim, seguindo a orientação jurisprudencial da Corte Superior sobre a matéria, deve-se reconhecer que o termo inicial do benefício previdenciário concedido judicialmente deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou, na sua ausência, na data da citação válida da autarquia.

No que concerne
a existência de omissão quanto a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a Autarquia, ante a natureza alimentar e a situação de incapacidade e de desempregado do Recorrente, implante de imediato a benesse, pois presentes os requisitos do art.300 do CPC, lhe assiste razão
, senão vejamos:

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” - A legislação de regência exige, para a concessão da tutela de urgência (tutela antecipada ou cautelar), que a parte demonstre o periculum in mora e o fumus boni iuris, entendendo-se este como a probabilidade da existência do direito alegado e aquele como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a probabilidade do direito restou demostrada através dos documentos apresentados aos autos e audiência de instrução que confirmou o preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez (Id n° 6309607-Pág.6/9, Id n° 6309608-Pág.1/7, Id n° 6309611, Id n° 6309613-Pág.1/3)

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o benefício em questão, Aposentadoria por Invalidez, se reveste de natureza alimentar, uma vez que substitui diretamente a fonte de subsistência anteriormente auferida pelo Segurado, de modo que emerge nítida a urgência da prestação jurisdicional.

Desse modo, restou suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito deduzido pela parte autora, sendo inequívoco, outrossim, o risco de dano irreparável, caso haja demora na implantação do benefício pleiteado, dado o seu caráter alimentar, conforme entendimento dos Tribunais Superiores que colaciono:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A TRABALHADORA RURAL. TUTELA ANTECIPADA PARA IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. - Embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do § 3.º do art. 1.024 do Código de Processo Civil -
No caso em tela, assiste razão à recorrente quanto à necessidade de se corrigir a omissão existente no decisum no que tange ao pedido de tutela antecipada - No caso em tela, restou suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito deduzido pela parte autora, sendo inequívoco, outrossim, o risco de dano irreparável, caso haja demora na implantação do benefício pleiteado, dado o seu caráter alimentar
. Precedentes - Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300, caput, 302, inciso I, 536, caput, e 537, todos do Código de Processo Civil, observando-se o REsp n.º 1.734.685 – SP - Agravo interno provido. (TRF-3 – Ap.Civ: 58900841620194039999 SP, Relator: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 01/07/2021, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 07/07/2021)

Por fim, r
equer manifestação literal acerca da fixação dos honorários sucumbenciais, pois entende que deverão ser fixados até a data do acórdão, todavia, entendo que
a controvérsia gira em torno da liquidez da condenação imposta pela sentença e a correta aplicação do artigo 85 do CPC⁄2015.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez do
decisum
proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, por se trata de uma sentença ilíquida.

Portanto, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, II, da Lei 13.105⁄2015, colha-se nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). EMPREGADOR RURAL PESSOA NATURAL, INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. LEI 10.256⁄2001. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO
.
SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC⁄2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

1. Cuidaram os autos, na origem, de Ação Declaratória de inexigibilidade tributária. A sentença julgou parcialmente procedente a Ação, declarou obrigatório o recolhimento do Seguro de Acidente de Trabalho e dispensável a contribuição social Funrural, tendo condenado a União ao pagamento de honorários (R$ 800,00). O acórdão deu provimento à Apelação para considerar exigível o Funrural, relegando a fixação dos honorários para a fase de liquidação.

2.
A controvérsia gira em torno da liquidez da condenação imposta pelo acórdão e a correta aplicação do artigo 85 do CPC⁄2015. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial.

3. O Tribunal de origem deixou de fixar os honorários de sucumbência por não haver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em compasso com o valor atribuído à causa. Na fase de liquidação serão adicionados novos elementos, capazes de gerar segurança na aplicação dos critérios necessários aos princípios da razoabilidade e da equidade.

4. Não há falar em reparo na decisão recorrida, tendo em vista que ela está em consonância com a jurisprudência do STJ. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83⁄STJ.

5 É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7⁄STJ.

6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1791959⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 01⁄07⁄2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC⁄2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. É entendimento assente no STJ que "a reforma
in totum
do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830⁄SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8⁄3⁄2010).

2. Não obstante tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do Recurso Especial, já se admitiu a interposição de Embargos de Declaração para esclarecer essa situação (EDcl no REsp 892.119⁄RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18⁄12⁄2008).

3. No caso dos autos, apesar do provimento do Recurso Especial com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito.

4.
Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, inciso II, da Lei 13.105⁄2015.

5. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC⁄2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta.

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integração do julgado. (EDcl no REsp 1.658.414⁄MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017).

No que tange o termo final da verba honorária, também seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu que este deve ser fixado na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas, conforme determina a Súmula
111
/STJ, mesmo em se tratando de questões decididas após a entrada em vigor do
CPC/2015
.

Nesse assunto:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ. 1.
Com efeito, a respeito do termo final da verba honorária, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que este deve ser fixado na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas, conforme determina a Súmula 111/STJ, mesmo em se tratando de questões decididas após a entrada em vigor do CPC/2015.
2. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 3. Recurso Especial provido para reconhecer a aplicação da Súmula 111 do STJ. (STJ - REsp: 1900790 SP 2020/0268130-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

PREVIDENCIÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.105. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 111/STJ. VERBETE QUE CONTINUA APLICÁVEL APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CORTE LOCAL QUE DEIXA DE OBSERVAR SÚMULA EMANADA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO ART. 927, IV, DO CPC. 1
. O Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas de Direito Público, mantém consolidado entendimento de que, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba honorária, nas lides previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, ou seja, em consonância com a diretriz expressa na Súmula 111/STJ
(conforme redação modificada em 2006). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.780.291/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.744.398/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021; e AgInt no REsp 1.888.117/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021.2. Na espécie, ao recusar a aplicação do verbete em análise, sob o fundamento de sua revogação tácita pelo CPC/2015, a Corte de origem incorreu em frontal ofensa ao art. 927, IV, desse mesmo diploma processual, no que tal regramento impõe a juízes e tribunais a observância de enunciados sumulares do STJ e do STF.3. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256-I do RISTJ, com a fixação da seguinte TESE: "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (modificado em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios".4. Resolução do caso concreto: hipótese em que a pretensão recursal do INSS converge com a tese acima, por isso que seu recurso especial resulta provido. (STJ - REsp: 1880529 SP 2020/0150884-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para sanear a omissão, e
determinar ao INSS a imediata concessão da prestação em causa, tendo em vista o caráter alimentar do benefício, mantendo-se inalterado os demais termos da decisão.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2024